Tribunal: TJDFT
Processo: 0737046-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Processual Civil Cumprimento de Sentença. Devedores. Intimação. Consumação. Penhora. Diligências Ineficazes. Interseção Judicial. Diligências via dos Sistemas Disponibilizados ao Juiz. Efetivação. Ineficácia. Pesquisa de Patrimônio Via do Novo Sistema Eletrônico Sniper. Sistema Ainda não Manejado. Diligência. Deferimento Imperativo. Meios à Disposição da Exequente. Esgotamento. Legitimidade. Privilegiação do Objetivo Teleológico do Processo e ao Princípio da Razoável Duração da Ação. Sistema SNIPER. Viabilização de Acesso a Diversas Bases de Dados. Inocuidade da Medida. Intuição. Impossibilidade. Acesso Disponibilizado Aos Tribunais Integrantes Da Plataforma Digital Do Poder Judiciário. Aperfeiçoamento Volvido à Consecução do Objetivo do Executivo. Central Nacional De Indisponibilidade De Bens – CNIB. Destinação Do Cadastro. Regulação Da Corregedoria Nacional De Justiça (Provimento o 39/14). Anotação de indisponibilidade decretada em sede judicial. Desvirtuamento. Manejo para apuração de bens pertencentes aos executados. Impossibilidade. Obtenção de informações sobre o executado. Detenção de saldo na conta vinculada ao FGTS. Postulação. Expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. Diligência. Inviabilidade. Diligências Realizadas pela Parte Exequente. Demonstração. Inocorrência. Inércia. Suprimento pelo judiciário. Inviabilidade. Agravo parcialmente provido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos objetivando aclarar acórdão que, à unanimidade, provera parcialmente o agravo de instrumento interposto pelos embargantes em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promovem, indeferira os pedidos de realização de pesquisas pelo Juízo, em especial, através de consulta ao SNIPER e CNIB, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados, e a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal com o escopo de requisição de informações sobre eventuais saldos mantidos em contas vinculadas ao FGTS de titularidade dum dos devedores.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar acórdão que provera parcialmente o agravo de instrumento interposto pelos embargantes, apurando-se se o provimento colegiado ressoa passível de integração, mediante agregação de efeitos infringentes aos aclaratórios.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.